Tribunal: TJES
Processo: 5007789-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007789-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUXILIADORA ALVES DA SILVA CASSARO e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE QUANTOA SUPERIOR A 500 OTNS. ADEQUAÇÃO PARA INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO

1. O art. 2º, da Lei nº 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento aos dependentes de valores não recebidos em vida pelo titular, prevê expressamente que:
“
o disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional
.”

2. Nesse contexto, correta a decisão agravada ao determinar a adequação da petição inicial para
“[...]procedimento de inventário/arrolamento[...]”
, já que o valor do levantamento pretendido pelos agravantes supera o limite legal.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007789-63.2023.8.08.0000

Agravantes: Auxiliadora Alves da Silva Cassaro e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES que nos autos da ação de alvará judicial aforada pelos agravantes determinou a intimação deles para
“[...]
adequar
a exordial a procedimento de inventário/arrolamento[...]”
, considerando que o valor do levantamento pretendido supera o limite legal de 500 (quinhentas) OTNs.

Em suas razões, os recorrentes sustentam basicamente que todos os herdeiros de Valdemir Cassaro anuíram e ajuizaram a ação originária com o único intento de obterem a liberação de quantia decorrente de
“[...]contrato de venda e compra de terreno, mútuo para obras com obrigações e alienação fiduciária em garantia no SFH – Sistema Financeiro da Habitação com a Caixa Econômica Federal (CEF) em 2022[...]”
,sendo que
“[...]o valor de R$ 131.687,67 (cento e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) que está em depósito disponível, aguardando uma ordem judicial, trata-se de uma “devolução” dos próprios recursos já utilizados pelo “de cujus”, que infelizmente, apenas não teve acesso de maneira voluntária em decorrência do seu falecimento[...]”.
Aduzem que há jurisprudência mitigando o limite legal de 500 (quinhentas) OTNs e que se trata de procedimento de baixa complexidade, o que autoriza a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 5509338)

Por meio da decisão ID. 5540509 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo Magistrado singular (ID. 5670801).

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (ID. 6242004)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de alvará judicial aforada pelos agravantes, determinou a intimação deles para
“[...]
adequar
a exordial a procedimento de inventário/arrolamento[...]”
, considerando que o valor do levantamento pretendido supera o limite legal de 500 (quinhentas) OTNs.

Em suas razões, os recorrentes sustentam basicamente que todos os herdeiros de Valdemir Cassaro anuíram e ajuizaram a ação originária com o único intento de obterem a liberação de quantia decorrente de
“[...]contrato de venda e compra de terreno, mútuo para obras com obrigações e alienação fiduciária em garantia no SFH – Sistema Financeiro da Habitação com a Caixa Econômica Federal (CEF) em 2022[...]”
,sendo que
“[...]o valor de R$ 131.687,67 (cento e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) que está em depósito disponível, aguardando uma ordem judicial, trata-se de uma “devolução” dos próprios recursos já utilizados pelo “de cujus”, que infelizmente, apenas não teve acesso de maneira voluntária em decorrência do seu falecimento[...]”.
Aduzem que há jurisprudência mitigando o limite legal de 500 (quinhentas) OTNs e que se trata de procedimento de baixa complexidade, o que autoriza a reforma da decisão agravada. (ID. 5509338)

Ao proferir a decisão ID. 5540509 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que a Lei nº 6.858/80 que dispõe sobre o pagamento aos dependentes de valores não recebidos em vida pelo titular, prevê expressamente em seu art. 2º que:
“
o disposto nesta Lei se aplica
às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física
, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários
e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento
de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional
.” (negritos não originais)
.

Além disso, a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]os valores relativos a restituições de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida,
observado o teto legal
, devem ser levantados pelos dependentes habilitados junto a Previdência Social, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei n. 6.858/80.[...]” (REsp n. 1.085.140/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2011, DJe de 17/6/2011.)
(grifos e negritos não originais)

Na mesma linha, os precedentes jurisprudenciais deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DA LEI Nº 6.858/80. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DÉBITOS FISCAIS PENDENTES. LITÍGIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO SUPERIOR A 500 OTN. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que o alvará judicial é previsto na Lei nº 6.858/80 e constitui procedimento de jurisdição voluntária, com o objetivo de expedição de um mandado judicial autorizativo para a prática de um ato.

2. O magistrado não pratica atos de jurisdição contenciosa, ou seja, não atua para solucionas litígio ou efetivar direitos, mas apenas avalia a conveniência do ato, ou a sua validade formal.

3. Ante as informações apresentadas pelo órgão relativo aos aposentados do Ministério dos Transportes, com pendência de débitos fiscais sobre o montante perquirido, conclui-se que incide controvérsia sobre o valor, o que não pode ser resolvido pelo procedimento de jurisdição voluntária.

4. Para além desse ponto, a Lei nº 6.858/80, admite o recebimento pelo procedimento de alvará judicial, desde que não haja outros bens e a serem inventariados e que os valores não ultrapassem a quantia de 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. A quantia discutida ultrapassa o limite previsto em lei.

5. Recurso conhecido e improvido.” (Agravo de Instrumento nº 0000458-28.2019.8.08.0042, Relatora: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 15/03/2023)

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ. LEI N. 6.858/1980.

1. - Nos termos do art. 666, do Código de Processo Civil, Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858, de 24 de novembro de 1980.

2. - A mencionada Lei n. 6.858/1980 estabelece: Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. ... (Art. 1º, caput). O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional... (Art. 2º, caput).

3. - No caso, o valor que a recorrente pretende receber via alvará é superior à importância mencionada no art. 2º da Lei n. 6.858/1980.

4. - Agravo interno desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 012199002689, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Nesse contexto, correta a decisão impugnada, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 14/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.